Tribunal: TJDFT
Processo: 0789913-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DEMOLIÇÃO DE OBRA EM ÁREA PÚBLICA. OBRA INACABADA. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DA OPERAÇÃO. AMPARO LEGAL. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial “para declarar inexigível o débito decorrente do termo de ressarcimento de custos operacionais no 122/2024, no valor de R$ 7.072,01”. Em seu recurso o Distrito Federal defende a regularidade do procedimento administrativo para ressarcimento dos custos decorrente da fiscalização urbana efetuada com base no poder de polícia administrativa. Para tanto, ressalta que a localidade “Vila do Boa” corresponde a parcelamento clandestino em área pública, sendo que a Lei Distrital no 6.138/2018 admite a imediata demolição de obras iniciais ou em desenvolvimento em áreas públicas. Alega que a sentença incidiu em equívoco ao não considerar o local como “obra em desenvolvimento” com fundamento apenas em percepção pessoal, deixando de observar o conceito de obra em desenvolvimento previsto no artigo 181 do Decreto Distrital no 43.056/2022. Ainda, defende a regularidade do “Termo de Ressarcimento de Custos Operacionais no 122/2024”, com todas as informações e cálculos para apurar o valor dos custos da operação.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a regularidade da cobrança pelo ressarcimento de custos operacionais face a demolição de obra em área pública pelo “DF Legal”.
III. Razões de decidir
4. A Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE) estabelece que “Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I - fiscalizar: (...) b) as edificações não licenciadas”. Especificamente acerca da demolição e respectiva intimação demolitória, aquela lei ressalta que: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas”. Ademais, o Decreto Distrital no 43.056/2022, ao regulamentar aquela lei, estabeleceu que “Art. 181. Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Parágrafo único. Considera-se em desenvolvimento a obra que, ainda que habitada: I - tenha características de construção precária, ou seja, de construção sem estabilidade ou confeccionada com material improvisado; II - tenha características de construção provisória, ou seja, de construção não duradoura nem permanente e/ou; III - não tenha concluído qualquer das seguintes fases: a) fundação; b) estrutura; c) alvenaria; d) revestimento; e) cobertura; f) instalação elétrica; g) instalação hidráulica; h) instalação sanitária; i) pintura; e/ou j) acabamento.”
5. Cuida-se de operação realizada em meados de 2023, com fulcro no poder de polícia do “DF Legal”, para desobstrução de área pública decorrente de parcelamento irregular em local com histórico de confronto em ações operacionais anteriores, inclusive mediante barricada com pneus e fogo, e arremesso de paus e pedras contra os agentes públicos. Ainda que a parte autora assinale que estava residindo naquele local, as imagens da operação (ID 69952039, págs. 6-9 e 55-58) atestam que aquelas obras não concluíram as fases indicadas no artigo 181, III do Decreto Distrital no 43.056/2022, de modo que, ainda que habitadas, correspondem a obras em desenvolvimento nos termos daquele regulamento. Assim, a Lei Distrital no 6.138/2018 estabelece que cabe ação de demolição imediata nas obras não concluídas efetivadas em área pública, o que é o caso dos autos.
6. Ademais, consta na Lei Distrital no 6.138/2018 que “Art. 135. As despesas referentes aos serviços de demolição e apreensão são cobradas do infrator conforme tabela de preço unitário, formalizada em ato administrativo do órgão responsável pela fiscalização, à qual se dá publicidade”, enquanto que o artigo 187 do Decreto Distrital no 43.056/2022 dispõe que “Art. 187. O valor dos serviços do poder público com as operações de demolição, remoção e transporte dos materiais e equipamentos deve ser cobrado do infrator e, na hipótese de não pagamento, deve ser inscrito na dívida ativa”. Assim, apesar da parte autora sustentar a sua boa-fé, bem como que a cobrança seria desarrazoada, constata-se que o dever de ressarcimento dos custos da operação decorre de opção legislativa, de modo que é devido o pagamento da cobrança estabelecida naquela lei. Ademais, não se constata vícios no procedimento administrativo de cobrança, não existindo violação ao contraditório e ampla defesa, sendo que foi assegurado ao autor apresentar recurso administrativo em face do termo de ressarcimento de custos operacionais, o que inclusive foi efetuado pelo demandante, conforme ID 69952027. Enfim, foi apresentado o adequado “relatório dos meios utilizados – RMU-OP”, bem como o detalhamento do cálculo dos custos em conformidade com a tabela de preço unitário prevista no artigo 135 da Lei Distrital no 6.138/2018 (ID 699520239, págs. 12-13 e 19-22), de modo que há regularidade na cobrança efetuada. Em consequência, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95)
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 133 e 135; Decreto Distrital no 43.056/2022, arts. 181 e 187.
Jurisprudência relevante citada: n/a.